Tribunal: TJSP
Processo: 0029493-73.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de veneno. Art. 121, § 2o, I e III, c.c. art. 14, II, do CP. Soberania dos veredictos. Pedido de redução da reprimenda. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.